Tribunal: TJDFT
Processo: 0745425-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Civil e administrativo. Cobrança de preço público retroativa por uso de mobiliário urbano – exploração econômica por trailer ou quiosque em via pública – impossibilidade, ante a inexistência de prévio ajuste ou certeza quanto à regularização da atividade. prejudicial rejeitada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que se pretende o reconhecimento da prescrição quinquenal e, caso superada, a impossibilidade de cobrança realizada pela Administração Pública. A dívida tem como origem a ocupação irregular de área pública para fins de exploração de atividade econômica por meio de um trailer para venda de lanches e afins.
2. A sentença rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição, ao fundamento de que a cobrança tem natureza de preço público e que, portanto, é aplicável o prazo prescricional de 10 anos (CC, art. 205). Quanto ao mérito, julgou improcedente o pedido, porque a cobrança é devida independentemente da prévia regularização da atividade comercial em área pública.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável a prescrição quinquenal; e (ii) saber se é devida a cobrança de preço público, ainda que não regularizada a atividade com outorga de concessão de uso de área pública.
III. Razões de decidir
4. A matéria não é nova perante este Colegiado quanto ao prazo prescricional. A natureza da cobrança é a de preço público e nesse sentido é aplicável o prazo prescricional de 10 anos, nos termos do art. 204 do Código Civil. Nesse sentido os seguintes precedentes: TJDFT, Recurso Inominado n. 0765120-26.2023.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 3a Turma Recursal, j. 27.05.2024; STJ, REsp 1.117.903/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Seção, j. 09.12.2009, sob rito dos recursos repetitivos. Prejudicial de mérito de prescrição rejeitada.
5. A Lei Distrital n. 4.257/2008, que estabelece normas para utilização do mobiliário urbano por quiosque ou trailer com o objetivo do exercício de atividade econômica, não disciplinou a cobrança daqueles que se encontram em situação irregular, tampouco previu a cobrança da concessão de forma retroativa.
7. Ao proceder ao reexame das provas, identifico que no ID 69493625 consta o pedido de regularização do negócio de vendas de cachorro-quente e produtos a ele relacionados, datado de 23.07.2019. Referida atividade econômica era desenvolvida na cidade de Ceilândia, na QNM 18, mediante colocação de trailer em área pública.
6. Por ato datado de 15.06.2020 (ID 69493625 - Pág. 39), foi determinado à GEGEST/RA-IX, que procedesse à emissão do retroativo de utilização de área pública, desde janeiro de 2009. Não se tem demonstrado no processo administrativo uma conexão desse ato com a cobrança promovida pelo Distrito Federal na Execução Fiscal n. 0715015-11.2024.8.07.0016, em trâmite na 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. No entanto, é fato que as duas CDAs que instruem referida execução fazem cobrança de valores referentes à Taxa de Ocupação dos anos de 2012 a 2020 (ID 69493626 - Pág. 4/7). Esclareço que, apesar de o Distrito Federal referir-se à cobrança como taxa de ocupação, deve-se compreender como cobrança de preço público, nos termos do art. 31 da Lei Distrital n. 4.257/2008.
7. Nesse contexto, extrai-se algumas conclusões, como a ausência de autorização provisória ou mesmo de conclusão de processo licitatório para uso do mobiliário público, como previsto no Decreto Distrital n. 38.555/2017 em seu art. 25.
8. Igualmente, não se identifica que a ocupação da área pública em questão estivesse em condição de regularização a partir de 2009, até a data na qual foi imposta a cobrança retroativa da Taxa de Ocupação.
9. Assim, tem-se como indevida a quantia reclamada pela administração, decorrente da imposição de cobrança de Taxa de Ocupação retroativa, diante da inexistência de prévio ajuste entre as partes. Nesse sentido, o seguinte precedente: TJDF, RI n. 0745703-53.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, 2a TR, j. 03.02.2025.
10. Como consequência, deve ser anulada a CDA n. 000008776733 e o item B-01 (n. 0215546920, natureza 0902-0902/2020-0102) da CDA n. 000008776741. Os demais itens da CDA n. 000008776741 não fazem parte do pedido, pelo que devem ser mantidos.
IV. Dispositivo
11. Prejudicial rejeitada. Recurso provido.
Para reformar em parte a sentença e julgar procedentes os pedidos, anulando as CDAs conforme item 12 supra.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Sem custas em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Recurso Inominado n. 0765120-26.2023.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 3a Turma Recursal, j. 27.05.2024; STJ, REsp 1.117.903/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Seção, j. 09.12.2009, sob rito dos recursos repetitivos.